Tribunal: TRF3
Processo: 5013219-32.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
644/775)

5013219-32.2025.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013219-32.2025.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: GP SAO PAULO SERVICOS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO LADEIRA KINGMA ORLANDO - RJ120882-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA LONGO SOLON DE PONTES - RJ157852-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELLA NASCIMENTO OLIVEIRA - RJ254654-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos e os da União não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013219-32.2025.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: GP SAO PAULO SERVICOS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO LADEIRA KINGMA ORLANDO - RJ120882-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA LONGO SOLON DE PONTES - RJ157852-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELLA NASCIMENTO OLIVEIRA - RJ254654-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por GP SAO PAULO SERVICOS E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA. contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por maioria, negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 359623842), alega omissão no que tange a adequada aplicação do princípio da anterioridade, vez que “é evidente que a extinção do benefício fiscal previsto na Lei da PERSE deve observar o princípio da anterioridade, previsto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, como reconhecido pelo v. acórdão, contudo, o v. acórdão deixou de observar que o marco temporal para a observância de tais prazos deve se iniciar a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo no 2/2025, vez que somente a partir desse instante a isenção foi efetivamente encerrada.".

Afirma omissão, também, no que tange a observância do regramento do art. 178 do CTN, bem como acerca da ausência de fundamentação acerca da irregularidade dos relatórios bimestrais.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a União apresentou resposta (ID 360792213).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange às omissões apontadas pela embargante, assim constou do v. acórdão:

“[...] É justamente para impedir tais "surpresas", que o artigo 150, III, da Constituição Federal confere ao contribuinte a proteção dos princípios da anterioridade.

Em sua modalidade genérica, o princípio da anterioridade veda que a lei que institua ou majore tributo produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que ela foi publicada, nos termos do artigo 150, III, alínea 'b' da Constituição Federal. Já de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, a lei que institui ou majora tributos só produz efeitos após 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

[...]

Assim, a Lei que estabelece restrição a benefício fiscal, que implique na sua redução ou revogação, está sujeita ao princípio da anterioridade, seja a anterioridade de exercício (artigo 150, III, b, da CF), seja a anterioridade nonagesimal (alínea c), de acordo com o respectivo tributo (§ 1o), conforme entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte.

[...]

Por seu turno, dispõe o artigo 178 do Código Tributário Nacional que "a isenção, salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inc. III do CTN, art. 104". Exsurgem, portanto, duas modalidades de isenção: as simples e as onerosas.

As isenções simples são passíveis de revogação a qualquer tempo, apenas sendo de rigor a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, entendimento atualmente respaldado tanto no Supremo Tribunal Federal como nesta E. Corte.

Já as isenções onerosas, por sua vez, são concedidas por um lapso temporal definido e, necessariamente, para a sua caracterização, devem vir acompanhadas de determinadas ações do seu beneficiário para que possam dela usufruir ("em função de determinadas condições").

Em razão de tais características, isto é, tempo determinado e contrapartida do contribuinte, não é possível se falar em revogação da isenção onerosa, devido à proteção conferida ao direito adquirido de seu beneficiário.

Como elemento chave na caracterização das isenções onerosas e com conceito jurídico bem definido no ordenamento pátrio, as condições não são diferentes na esfera tributária e também se caracterizam como eventos futuros e incertos.

[...]

Figura como requisito legal (e não condição de caráter oneroso) para a obtenção das benesses fiscais o exercício de atividades no setor de eventos na data de publicação da Lei instituidora do PERSE.

A rigor, não foi estabelecido na legislação discutida qualquer ônus às empresas para a fruição dos benefícios previstos, o que implica em reconhecer a ausência de violação do artigo 178 do CTN e de distinção da situação abrangida pela Súmula 544 do STF ("Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas").

Importante ressaltar que a fruição dos benefícios fiscais previstos para as pessoas jurídicas que preenchem os requisitos legais independe de qualquer ato formal de adesão ao Programa. Enquadrada na hipótese legal do PERSE, nasce para o contribuinte, de imediato, o direito à redução a zero da alíquota tributária e, para o Fisco, exsurge a impossibilidade de exigir qualquer tributo em descompasso com a Lei.

Ausente condição relativa à adesão ao PERSE, incabível a exigência de sua comprovação para fruição dos benefícios do Programa, bastando o cumprimento dos requisitos legais para que as pessoas jurídicas façam jus à redução a zero da alíquota tributária.

Verifica-se que até a edição do Ato Declaratório Executivo n.o 2/2025 já se cumpriram os prazos de anterioridade (de exercício e nonagesimal) contados da publicação da Lei n.o 14.859/2024 que estipulou o teto para o benefício fiscal.

Nos termos anteriormente explicitados, a legislação que instituiu o benefício fiscal em comento não impôs qualquer ônus ao contribuinte, nem trouxe exigência de contraprestação. As isenções simples podem, portanto, ser livremente suprimidas, cabendo ressaltar, ainda, que não cabe ao Judiciário substituir os demais Poderes no âmbito da discricionariedade que lhes é própria, sob pena de ofensa à separação dos Poderes.

[...]

Ademais, não obstante suficientemente exposto que o ADE RFB no 2/2025 apenas tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, precedido de audiência pública no Congresso Nacional realizada em 12/03/2025, avalia-se o cumprimento das obrigações legais de divulgação do atingimento do teto.

Em que pese a ausência de relatórios bimestrais, tal circunstância, por si só, não tem o condão de macular a legalidade do ato impugnado, uma vez que foram disponibilizados relatórios periódicos, os quais deram ciência aos contribuintes das porcentagens já usufruídas do benefício, mensalmente e por tributo.

Com efeito, o Relatório de Acompanhamento do Perse, em dezembro de 2024 demonstrou que entre abril e outubro do mesmo ano houve redução de R$ 7,1 bilhões (47,4%) dos valores originalmente autorizados (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-de-acompanhamento-do-perse-out2024-e-anexos-v3.pdf/view).

Na mesma linha, o Relatório de Acompanhamento do Perse, divulgado em março de 2025, esclareceu que, mantida a tendência de utilização do Perse, o benefício fiscal teria seu limite autorizado de R$ 15 bilhões, previsto para acabar em dezembro/2026, superado na competência MARÇO/2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/nota-50-nota-cocad-suara-rfb-no-50-de-12-de-marco-de-2025.pdf/view).

No que tange aos dados utilizados para a emissão dos Relatórios de Acompanhamento do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), a teor do art. 4o da Lei n.o 14.148/2021, tem-se que tais informações tiveram como base a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária (Dirbi).

Conforme esclarecimentos extraídos do sítio eletrônico do governo federal, "Os valores apresentados neste relatório são exclusivamente de redução de tributos das pessoas jurídicas consideradas habilitadas pela Receita Federal e estão separados por item da Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), por forma de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e também por tipo de tributo" (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/receita-federal-divulga-relatorio-de-acompanhamento-do-programa-emergencial-de-retomada-do-setor-de-eventos-perse).

Quanto ao ponto, esclareça-se que o Perse inclui o benefício fiscal de redução a zero da alíquota para a apuração das contribuições PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, as quais se tratam de tributos constituídos por meio de lançamento por homologação, no qual, consoante o art. 150 do CTN, todos os atos de apuração, quantificação, cálculo etc., relativos à liquidação da obrigação tributária, são efetuados pelo próprio contribuinte, com a posterior homologação pelo Fisco. Nesse ponto, reputam-se válidas as informações apontadas nos referidos relatórios, não havendo o que se falar em ilegalidade do ato, nem mesmo na necessidade de validação pelo Poder Público.

Ressalta-se, no que concerne à suposta mera presunção de atingimento do teto segundo a estimativa de gastos, que em 25/06/2025 foi divulgado Relatório Bimestral, no qual se confirma que o custo fiscal de gasto tributário fixado ultrapassou o teto previsto no art. 4o-A da Lei n.o 14.148/2021, chegando ao valor de R$ 15,685 bilhões, ratificando-se, assim, a extinção do benefício fiscal do Perse a partir do mês de abril de 2025 (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/perse/relatorio-bimestral-de-acompanhamento-do-perse-2025-06-02-4.pdf). [...]”

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração da parte impetrante não conhecidos e os da União não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão